Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-98.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030600-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARLI GOULART - CPF: 651.736.861-20 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 –

1ª

TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
1030600-98.2023.8.11.0001

Origem

:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente

:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrida

:
MARLI GOULART

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ–
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS - ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – TEMA 551 DO STF - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 192498677), que julgou
procedentes
os pedidos iniciais,
para

declarar nulos
os contratos temporários
e
condenar “o reclamado a pagar à reclamante 8% sobre a remuneração bruta, correspondente ao percentual a título de FGTS, bem como os valores referentes às férias e ao terço constitucional de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência,” extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o município recorrente alega:

1)

A legalidade da contratação temporária;

2)

Ausência do direito às verbas rescisórias;

3)

Da existência de vínculo administrativo – não cabimento de FGTS.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a autora rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme prevê a legislação
municipal que rege o tema, a saber, a Lei Municipal nº 4.424/2003:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/
2015)

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº
6232
/2017)

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;
II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;
II - até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº
5172
/2008)
III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV,
V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº
5917
/2015)

Com efeito, a lei municipal vigente à época da contratação determinava que os contratos por prazo determinado poderiam ser prorrogados, por uma única vez, pelo mesmo período,
respeitado o prazo máximo de até 04 (quatro) anos no caso de serviços na área de saúde, que é justamente o caso em tela.

Ocorre que a soma das contratações temporárias da parte autora extrapola o limite máximo de 04 (quatro) anos previsto na lei municipal, tendo em vista que seguiram desde o ano de 2015 até o ano de 2021, e sem qualquer comprovação de participação em processos seletivos distintos.

Nesse viés, está clara a indevida prorrogação sucessiva dos contratos temporários da parte autora, ainda que reconhecida a
ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 21/06/2018, a qual se dá apenas para fins do direito à restituição, e não para a análise da situação fática posta.

Isso porque, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal.

Desse modo, é certo que são nulos tais instrumentos contratuais, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:

§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF.
DIREITO AO PAGAMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL.

PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO RELATIVO AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2 - O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

3 - Tema 551/STF: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4 - Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula”.

5 - A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

(...)

(N.U 1013532-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
(grifei)

Desta forma, não logrando o reclamado, ora recorrente, em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos temporários renovados sucessivamente, ou até mesmo a existência de processos seletivos prévios a demonstrar a validade dos referidos contratos, ônus que lhe incumbia, a reclamante, ora recorrida, faz
jus
ao percebimento de tal verba.

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF, ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3º, da CF.

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da Constituição Federal (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Sendo assim, o pagamento do FGTS é medida que se impõe.

Em relação ao alegado direito ao recebimento das férias e terço constitucional, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 551), o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese a respeito da matéria discutida na lide:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei)

E o art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003 prevê exatamente que:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei
perceberão férias remuneradas

inclusive 1/3

de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”
(grifei)

C
onsiderando a
expressa previsão em lei municipal
sobre o direito às férias e ao terço constitucional,
a
plica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que
a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS.
CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1041432-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -

CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3. Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4. Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1040574-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida
,
nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024